Tribunal: TJDFT
Processo: 0713287-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713287-53.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO, PAULO DE TARSO RODRIGUES RIBEIRO, IGNESIA MARIA RODRIGUES RIBEIRO, ESPÓLIO DE PAULA FRASSINETTI RODRIGUES RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Monitória - Falta de citação, pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Sentença terminativa: desnecessidade de intimação pessoal do autor. O recorrente alega violação aos artigos 188 e 277, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que não se manteve inerte em relação à citação dos recorridos. Aduz ser indevida a extinção do processo em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167, e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada violação dos artigos 188 e 277, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010